Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705245-79.2024.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO ARAUJO CAETANO, EDMILSON JOSE AMARANTE BOTELHO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS D E S P A C H O Concedo aos Apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para que recolham o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixaram de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator